Tribunal: TJDFT
Processo: 0737094-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737094-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Antonia Viana Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Antonia Viana contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704778-14.2021.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Vistos etc. Rejeito a impugnação do Distrito Federal (ID 101335106) e homologo os cálculos apresentados pela exequente (ID 97462075), que resultam no valor de R$ 15.077,52 (quinze mil e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), em atenção à tese firmada no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e considerando que o título executivo foi constituído em momento posterior ao trânsito em julgado do mencionado recurso. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor indicado como excedente (proveito econômico), qual seja, R$ 6.405,14 (seis mil, quatrocentos e cinco reais e quatorze centavos). Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 31 de março de 2021: 1) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV nome de MARIA ANTONIA VIANA - CPF: 152.460.601-44, devidamente representado por M. de Medeiros Advogados &amp; Associados, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 15.077,52 (quinze mil e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), relativo ao auxílio alimentação, do valor total haverá o decote de R$ 3.015,50 (três mil e quinze reais e cinquenta centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 98105407, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; do requisitório deverá constar, ainda, o valor devido a título de ressarcimento das custas iniciais (ID 97462070), qual seja, R$ 142,79 (cento e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos); 2) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV nome de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-A - CPF: 578.169.801-91, no montante de R$ 640,51 (seiscentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 30854377), em síntese, que o valor referente aos honorários de advogado fixado pelo Juízo singular está equivocado, pois deveria ter sido empregada como base de cálculo a quantia relativa ao proveito econômico obtido pela agravante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e o valor referente aos honorários de advogado fixado no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 30854379). É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que a publicação da decisão recorrida foi promovida aos 22 de setembro de 2021 (quarta-feira), de acordo com a certidão de intimação referida no Id. 103792930 (autos do processo originário). A fluência do prazo recursal iniciou-se aos 23 de setembro de 2021 (quinta-feira), de acordo com o art. 224, § 3o, do CPC. Por essa razão o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 15 de outubro de 2021 (sexta-feira). Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto apenas aos 22 de novembro de 2021 (segunda-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. Convém ressaltar que o aludido prazo legal para a interposição do presente agravo de instrumento não foi interrompido, pois os embargos de declaração interpostos pela agravante contra a decisão recorrida não foram conhecidos, senão vejamos (Id. 106390081 dos autos do processo de origem): “Vistos etc. Não conheço os embargos de declaração ID 104704844, porquanto os honorários advocatícios foram devidamente fixados, cumprindo-se o disposto na súmula 345 do STJ, sendo incabível a dupla condenação da parte sucumbente ao pagamento da mencionada verba. Igualmente, não conheço os embargos de declaração ID 104870850, tendo em vista que não existe na decisão atacada qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de mera tentativa de rediscutir o mérito da lide, o que demanda recurso próprio. Expeçam-se, preclusa a decisão precedente, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 31 de março de 2021: 1) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV nome de MARIA ANTONIA VIANA - CPF: 152.460.601-44, devidamente representado por M. de Medeiros Advogados &amp; Associados, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 15.077,52 (quinze mil e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), relativo ao auxílio alimentação, do valor total haverá o decote de R$ 3.015,50 (três mil e quinze reais e cinquenta centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 98105407, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; do requisitório deverá constar, ainda, o valor devido a título de ressarcimento das custas iniciais (ID 97462070), qual seja, R$ 142,79 (cento e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos); 2) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV nome de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-A - CPF: 578.169.801-91, no montante de R$ 640,51 (seiscentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator